Tribunal: TJSP
Processo: 2092404-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção das custas iniciais da autora (art. 292, § 3o do CPC) - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido nesta parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2092404-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS CLIENTES DA RECORRENTE - Ausência de interesse e legitimidade para defesa de direito alheio em nome próprio - Incidência do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento não conhecido nesta parte.

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS CORRESPONDENTES E DO VALOR DAS

Ementa:
PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS CLIENTES DA RECORRENTE - Ausência de interesse e legitimidade para defesa de direito alheio em nome próprio - Incidência do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento não conhecido nesta parte.

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS CORRESPONDENTES E DO VALOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - Medida correta já que alude à soma dos pedidos (art. 292, inciso VI, CPC), sendo a responsabilidade pela complementação das custas iniciais da autora (art. 292, § 3o do CPC) - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092404-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PESCATA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo de instrumento no que toca à insurgência quanto aos protestos e negativações
dos clientes da agravante por se tratar de defesa de direito alheio em nome próprio e
negaram provimento na parte em que se recorre da determinação de atribuição do
correto valor à causa e recolhimento das custas correspondentes e despesas do
processo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092404-41.2020.8.26.0000 - Voto no 21860 – SP - MP
2
Voto no 21860
Agravo de instrumento no 2092404-41.2020.8.26.0000
Agravante: Pescata Distribuidora de Alimentos Ltda.
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Institucional
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PROTESTOS
E
ANOTAÇÕES
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
DOS
CLIENTES
DA
RECORRENTE - Ausência de interesse e legitimidade para defesa
de direito alheio em nome próprio - Incidência do disposto no
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Agravo de
instrumento não conhecido nesta parte.
DETERMINAÇÃO
DE
EMENDA
À
INICIAL
E
RECOLHIMENTO DE CUSTAS CORRESPONDENTES E DO
VALOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - Medida correta já
que alude à soma dos pedidos (art. 292, inciso VI, CPC), sendo a
responsabilidade pela complementação das custas iniciais da
autora (art. 292, § 3o do CPC) - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido nesta parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls. 138/139 do instrumento, que considerando o desconto do título antes da efetiva
entrega das mercadorias, reconhecida ausência de causa na emissão dos títulos entendeu
haver, em tese, elisão do risco assumido pela faturizadora, passando a cedente das cártulas
a responder pelo respectivo crédito. Alegar inexigibilidade dos títulos que sabidamente
teriam sido emitidos, pela requerente, antes do aceite ou recebimento das mercadorias
implicaria na utilização da própria torpeza em seu benefício, pelo que foi indeferida a tutela
de urgência postulada, determinada ainda a atribuição à causa do valor de todos os títulos
somados ao da indenização pretendida, complementando as custas e despesas processuais
devidas.
Aduz a recorrente que depois de realizada a negociação dos títulos de
crédito com o agravado, mas antes de exarado o aceite nas Duplicatas Mercantis ou de
realizada a entrega das mercadorias aos destinatários, houve o cancelamento das cinco
operações mercantis que fundamentavam a emissão das Duplicatas Mercantis, o que se deu
em razão de problemas com a importação dos produtos comercializados (que
impossibilitou a entrega das mercadorias nos prazos exigidos pelos clientes) e, também, em
razão da pandemia de Coronavírus que assola o mundo (e que, no Brasil, ocasionou o
isolamento social, com o fechamento das indústrias e dos comércios, de modo que diversos
clientes cancelaram a compra das mercadorias motivados pela diminuição das vendas. A
agravada teria conhecimento de que as mercadorias ainda não haviam sido entregues aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092404-41.2020.8.26.0000 - Voto no 21860 – SP - MP
3
destinatários das notas fiscais. Com o cancelamento das operações mercantis, a agravante
cientificou o agravado de que os títulos negociados se tornaram indevidos perante os
sacados (e-mail em anexo), de modo que a cobrança do débito oriundo do endosso da
Duplicatas Mercantis deveria ocorrer exclusivamente em face da agravante (no e-mail
encaminhado em 16/03/2020 a agravante postulou prazo para pagamento da dívida,
demonstrando sua boa-fé e sua intenção em quitar o débito). Mesmo possuindo plena
ciência de que os títulos endossados passaram a ser inexigíveis perante os sacados em
razão do superveniente cancelamento das operações de compra e venda que deram causa à
emissão das Duplicatas Mercantis, o agravado encaminhou as duplicatas Mercantis tendo
os clientes das agravantes como sacados a protesto e inscreveu os sacados no SERASA.
Por isso, ingressou com obrigação de fazer consistente em realizar a baixa dos protestos
e/ou inscrições realizadas em órgãos de proteção ao crédito em desfavor dos sacados,
obrigação de não fazer consistente em não realizar o protesto das Duplicatas Mercantis
extraídas das Notas Fiscais n. 6776, n. 6767, n. 6798, n. 6799 e n. 6804 em desfavor dos
sacados, bem como não proceder à inscrição dos sacados nos órgãos de proteção ao crédito
e ressarcimento dos danos morais sofridos pela agravante, em razão do abalo à sua
credibilidade perante os clientes, causada pela cobrança indevida dos sacados. A tutela de
urgência deveria ser deferida. Estariam presentes seus requisitos. Pede antecipação total da
tutela neste agravo de instrumento a fim de que seja determinada a suspensão dos protestos
e/ou inscrições realizadas em órgãos de proteção ao crédito, com relação aos títulos em
questão, que o agravado se abstenha de realizar o protesto das demais Duplicatas
Mercantis, bem como de proceder a inscrição dos sacados nos órgãos de proteção ao
crédito, até sentença final, sob pena de multa diária e concessão de efeito suspensivo à
determinação da emenda da inicial, remanescendo suspensa a determinação de retificação
do valor da causa e de complementação das custas iniciais, até julgamento definitivo do
agravo de instrumento.
É o relatório.
O pedido recursal não suplanta o exame de admissibilidade quanto à
suspensão de protestos e de inclusão em órgãos de proteção ao crédito e não merece
acolhimento quanto à pretensão de reforma da parte da decisão que ordenou a emenda da
inicial para retificar o valor da causa e o recolhimento das custas e despesas inerentes.
Isso porque a agravante está postulando direitos alheios (inerentes àqueles
que foram protestados e tiveram o nome lançado em rol de maus pagadores) em nome
próprio, apesar de não ostentar legitimidade para tanto.
Também para recorrer é necessário que se tenha legitimidade recursal, que é
pertinente apenas àquele que sofre efetivamente o prejuízo em razão da decisão
impugnada, condição que no caso não se encontra presente.
A recorrente não tem legitimidade para defender direito de propriedade
alheio em nome próprio, ausente hipótese de legitimação extraordinária.
É ordinária a legitimidade quando há coincidência entre as partes da relação
de direito material e de direito processual. Extraordinária, por sua vez, quando ausente tal
coincidência. Tais conceitos não se confundem, embora a legitimidade de conduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092404-41.2020.8.26.0000 - Voto no 21860 – SP - MP
4
processo seja em regra do detentor do direito afirmado em juízo.
“Em regra, as pessoas só podem ir a juízo na condição de partes para
postular e defender direitos que alegam ser próprios, e não alheios. Trata-se de norma
sábia: seria muito complicado se, em regra, as pessoas pudessem pleitear em nome próprio,
interesses alheios. O problema é que essa regra tem exceções: há casos - raros, incomuns, é
verdade - em que a lei autoriza alguém a, em nome próprio, ir a juízo, para postular ou
defender direito alheio. Isso só poderá ocorrer se houver autorização legal. Podemos
concluir que, no que concerne a legitimidade, existem dois grandes campos no processo: o
da normalidade, em que as pessoas figuram em juízo na condição de partes, em defesa dos
interesses e direitos que alegam ser próprios. É o que ocorre na imensa maioria dos
processos. A esse tipo de legitimidade, a comum, dá-se o nome de ordinária; e o da
anormalidade, naquelas hipóteses em que uma pessoa X poderá ser autorizada a figurar em
juízo, em nome próprio, na condição de parte, em defesa dos interesses de Y. Nesse caso,
diz-se que haverá legitimidade extraordinária, também chamada de substituição
processual” (Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Direito Processual Civil Esquematizado,
editora Saraiva, SP, 2011 p. 133).
Quanto aos direitos de terceiros, só a eles cabe realizar sua defesa.
Os próprios interessados devem providenciar a defesa dos direitos que
detenham pelas vias próprias, não cabendo insurgência por quem alega que defende
direitos que não lhe são inerentes.
Quem sucumbiu poderia impugnar tal decisão, não detendo os recorrentes
interesse recursal ou legitimidade, a teor do disposto nos artigos 17 e 18 do Código de
Processo Civil.
O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que: "Ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico".
O que o art. 18 estatui é que não pode dizer que tem direito, pretensão e
ação quem não é titular do direito e, pois, também não o é da pretensão da ação; mais
ainda: não pode exercer a “ação”, qualquer que seja a espécie, como se titular fosse, mesmo
admitindo que o direito é alheio. Isso não se confunde com interposição de recurso por
quem confessa que que está defendendo a parte do bem pertencente a outrem.
A legitimidade recursal é a situação subjetiva, que autoriza o recorrente a
interpor o recurso. Decorre da lei. A lei, no entanto, prevê, em determinadas circunstâncias,
legitimação recursal extraordinária para quem não seja parte, como o terceiro prejudicado
(art. 996, do Código de Processo Civil).
Também para recorrer exige-se interesse, como se dá na propositura da
ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, o gravame, a sucumbência que a parte sofreu
com a decisão. O interesse, porém, não se restringe à necessidade do recurso para impedir
o prejuízo ou gravame; compreende também sua utilidade para atingir o objetivo visado
pelo recorrente. Só aquele que experimentou o ônus ou prejuízo tem interesse para interpor
recurso.
Inconformismo não é pressuposto de admissibilidade do recurso e, aqui, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092404-41.2020.8.26.0000 - Voto no 21860 – SP - MP
5
o justifica, porque a agravante não teve o seu patrimônio jurídico afetado pela decisão, mas
sim os terceiros incluídos no polo passivo do feito originário, como já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei (art. 6o do Código de Processo Civil)" (AgRg no CC 136.061/AM, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe
03/09/2015).
Logo, a insurgência para defesa de bem alheio não comporta sequer
conhecimento por ausência de legitimação de quem alega para proceder sua defesa.
Correta a determinação de que o valor da causa corresponda à soma dos
pedidos.
Pode-se afirmar que em linhas gerais o valor da causa é o potencial proveito
econômico que auferirá o jurisdicionado por meio da utilização do serviço de prestação de
tutela jurisdicional.
Quando houver cumulação de pedidos o valor da causa deverá corresponder
à quantia equivalente à soma dos valores de todos eles (art. 292, inciso VI, CPC).
Na hipótese de o valor da causa lançado pelo autor na petição inicial não
corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido
por ele por meio do processo judicial, ficará ao seu encargo o recolhimento complementar
das custas iniciais (art. 292, § 3o do CPC).
Posto isso, não se conhece do agravo de instrumento no que toca à
insurgência quanto aos protestos e negativações dos clientes da agravante por se tratar de
defesa de direito alheio em nome próprio e nega-se provimento na parte em que se recorre
da determinação de atribuição do correto valor à causa e recolhimento das custas
correspondentes e despesas do processo.
MENDES PEREIRA
Relator